Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a liberação de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 pode ser imposto como condição para o levantamento de valores devidos no cumprimento de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A decisão agravada impôs efeito suspensivo indireto à ação rescisória, contrariando a decisão da relatora do processo rescisório, que indeferiu pedido de suspensão das execuções.
5. O mero ajuizamento de ação rescisória não afasta automaticamente a eficácia do título executivo judicial, tampouco há previsão legal que justifique a suspensão do levantamento dos valores.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assenta que, inexistindo concessão de tutela provisória em ação rescisória ou efeito suspensivo em recurso pendente, o cumprimento da sentença deve prosseguir normalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória pelo órgão competente.
2. Inexiste impedimento para o levantamento de valores, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, quando não há efeito suspensivo conferido à ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 01.03.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.08.2021.